Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701798-53.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON GUIMARAES RECORRIDO: ANAMARIA PRATES BARROSO, CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG, RUTHE PRATES BARROSO, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. NEGATIVA POR EXISTÊNCIA DE PENHORA DE COTAS. ABUSIVIDADE VERIFICADA. APELAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. O ponto fundamental do presente Mandado de Segurança é apurar se a negativa de registro da alteração do contrato social foi regular e justificável porque existia penhora sobre cotas da sociedade, ou abusiva. A relação do apelante com os sócios retirantes antes mesmo da alienação da empresa, bem como da constituição da 9a Alteração do Contrato Social, ou ainda a sua atual realidade impeditiva para administrar a empresa como sócio-gerente, em nada se relacionam com o objeto da demanda, e muito menos com a sentença. As razões recursais estão dissociadas do fundamento da sentença, impondo-se seu não conhecimento. De igual sorte, manifesta a ausência de interesse recursal, restando não conhecido o recurso sob duplo fundamento. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso VI, e 927, ambos do Código Adjetivo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o ao 8o, 57, 80, inciso VI, 81, 113, 114, 119, 124, 430, 485, inciso IV, §3o e inciso VI, 777, todos do CPC, 1o da Lei 12.016/2009, 1o e 23, ambos da Lei 12.016/2009, 36 da Lei 8934/94, 1.151, §1o, do Código Civil, e Enunciados 631 e 632 da Súmula do STF, sustentando, em síntese, ausência de citação válida do litisconsórcio necessário, necessidade de dilação probatória para análise do incidente de assinatura falsa, litigância de má-fé por parte dos recorridos, bem como existência de vício contratual no momento da alienação da instituição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJMG, a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos, II, XXXV, LIV, LV e LXIX, 37, caput, e 93, inciso IX, todos Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, bem como deficiência na prestação jurisdicional. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial fundado no alegado malferimento aos artigos 1o ao 8o, 57, 80, inciso VI, 81, 113, 114, 119, 124, 430, 485, inciso IV, §3o e inciso VI, 777, e 927, todos do CPC, 1o da Lei 12.016/2009, 1o e 23, ambos da Lei 12.016/2009, 36 da Lei 8934/94, 1.151, §1o, do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) O ponto nucleico do Mandado de Segurança foi apurar se a negativa de registro da alteração do contrato social foi regular e justificável porque existia penhora sobre cotas da sociedade, ou abusiva. A relação do apelante com os sócios retirantes antes mesmo da venda da empresa, bem como da constituição do documento da 9a Alteração do Contrato Social, ou ainda a sua atual realidade impeditiva para administrar a empresa, como sócio-gerente, em nada se relacionam com o objeto da demanda, e muito menos com a sentença. Em verdade, em que pese as alegações trazidas à análise desta instância revisora — que são graves e devem de fato ser apuradas em ação própria —, não há, no caso, formato procedimental que permita o de Segurança, bem como ausente a impugnação específica dos fundamentos lançados na r. sentença. Tamanha a confusão que se estabeleceu, que embora o juízo a quo, tenha recebido o apelante no processo como litisconsorte passivo, este se autodefine como terceiro interventor, categoria processual que não é sequer aceita pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em sede de Mandado de Segurança (STF. 1a Turma. MS 29192/DF, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/8/2014. Info 755). Nesse sentido, suscito, de ofício, a preliminar de razões dissociadas, ao fundamento do supracitado, bem como ressalto que a presente Apelação Cível não conta com um dos requisitos intrínsecos de recorrer, qual seja, o interesse recursal.” (ID 13232261 - Págs. 2 e 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, os referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta aos enunciados 631 e 632, ambos da Súmula do STF, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ).” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à indicada transgressão ao artigo 5o, incisos, II, XXXV, LIV, LV e LXIX, 37, caput e 93, inciso IX, todos Constituição Federal, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030